Tribunal: TJMT
Processo: 0001020-37.2002.8.11.0046
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001020-37.2002.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (APELADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ANTONIO FIDELIS DA SILVA ZAMO - CPF: 050.880.110-91 (APELANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), MARIA LUIZA PINZON ZAMO - CPF: 503.553.921-00 (APELANTE), ALDUINO DA SILVA ZAMO - CPF: 200.964.100-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DJANIRA AMARO DOS SANTOS ZAMO - CPF: 488.911.851-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ZAMO - CPF: 232.949.060-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NEOLI FATIMA BUENO ZAMO - CPF: 890.951.031-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ANTONIO FIDELIS DA SILVA ZAMO - CPF: 050.880.110-91 (APELADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), MARIA LUIZA PINZON ZAMO - CPF: 503.553.921-00 (APELADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COMO CONSEQUÊNCIA DA PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DO DEVEDOR – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS EM 15% DO VALOR DA CAUSA – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE NOVA CONDENAÇÃO QUANTO À VERBA HONORÁRIA – EXEQUENTE JÁ CONDENADO NOS EMBARGOS E EM AÇÃO REVISIONAL – AUTONOMIA DA REVISIONAL – PRETENDIDO ARBITRAMENTO POR EQUIDADE (ART.85, §8º) – INVIABILIDADE – CAUSA COM “PROVEITO ECONÔMICO” AFERÍVEL -

TEMA 1.076 DO STJ – BASE DE CÁLCULO QUE PREFERE AO VALOR DA CAUSA – LIMITAÇÃO DOS HONORÁRIOS DOS DOIS FEITOS (EXECUÇÃO E EMBARGOS) EM ATÉ 20% - TEMA 587 DO STJ – CORRETA DEFINIÇÃO DE “PROVEITO ECONÔMICO” - PRECEDENTE PERSUASIVO DO RESP 1.824.564/RS – APELOS

PARCIALMENTE PROVIDOS.

Ainda que as teses do
Tema 1.076 do STJ
se encontrem sobrestados

em função da afetação, pelo STF
como representativo de controvérsia constitucional com
repercussão geral
a matéria de direto relativa à
“possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do CPC) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”
(
Tema 1.255
), incumbe a este Tribunal
ad quem
corrigir desde logo o arbitramento dos honorários sucumbenciais, de modo a adequá-los ao modelo legal, posto que não houve a determinação de suspensão nacional das causas similares, na forma do §5º do art.1.035 do CPC/15.

Segundo a orientação pacífica do STJ,

apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Sendo, portanto, facilmente aferível o
proveito econômico
obtido em razão da sentença extintiva, descabido o arbitramento da verba honorária de sucumbência em percentual sobre o valor da causa.

Por força do Tema 587 do STJ, tendo havido a condenação do exequente embargado na sentença de procedência dos embargos do devedor, em honorários equivalentes a 10% do proveito econômico obtido pelo embargante, na sentença extintiva da execução os novos honorários de sucumbência devem estar limitados em 10%, de maneira que o somatório não suplante a baliza percentual máxima prevista no §2º do art.85 do CPC/15.

Mediante aplicação analógica do precedente persuasivo do
RESP 1.824.564/RS ao caso concreto, na execução extinta em função da procedência dos embargos à execução, há de ser concebido, como
proveito econômico
a ser tomado como base de cálculo para a fixação da verba honorária de sucumbência, apenas o valor do
quantum
exequendo originalmente indicado, corrigido do monetariamente desde o ajuizamento da execução.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interposto por ambas as partes contra a sentença proferida na
Execução e Título Extrajudicial
n. 0001020-37.2002.8.11.004 ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra
ANTONIO FIDELIS DA SILVA ZAMO E OUTROS
,
que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do inciso VI do art.485 do CPC/15 ante a perda superveniente do interesse processual, decorrente do reconhecimento judicial, já transitado em julgado, da inexistência do débito objeto da execução e, por consequência, condenou o banco exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor atualizado da causa.

Insurge-se o executado
ANTONIO FIDELIS DA SILVA ZAMO E OUTROS
, em razões de ID. n. 194534151, argumentando que ao arbitrar a verba honorária no equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, a sentença desconsiderou a ordem objetiva e decrescente de preferência estabelecida no §2º do art. 85 do CPC/15.

Explica que o aludido dispositivo legal prevê que a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar uma ordem decrescente de preferência de critérios a serem tomados por base de cálculo, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para a categoria subsequente.

Destaca que, por força do REsp n. 1.746.072/PR, cujo posicionamento é vinculativo, na forma do inciso V do art.927 do CPC/15, no caso de a sentença não impor qualquer condenação, os honorários devem ser fixados, em primeiro lugar, em percentual incindível sobre o “proveito econômico” alcançado e apenas na impossibilidade de aferição deste é que se poderá tomar por base o valor da causa.

Assevera que, na hipótese, o proveito econômico obtido pela parte executada é mensurável, de modo que a sentença deve ser reformada para que a verba honorária seja arbitrada tomando-se por base de cálculo esse proveito econômico, devidamente atualizado, e que, no caso de provimento de seu apelo, essa verba seja ainda majorada, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15.

Apela a parte exequente, por sua vez, em razões de ID. n. 194534157 narrando que ajuizou a presente execução e que, após a citação dos executados, foi determinado o sobrestamento do feito para julgamento da
Ação Revisional
n. 0000895-40.2000.8.11.0046 e dos
Embargos à Execução
n. 0000580-07.2003.8.11.0046.

Registra que a Ação Revisional foi finalmente julgada procedente, oportunidade na qual foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre do proveito econômico obtido, posteriormente majorado em 2% na fase recursal.

Anota que na sequência, os aludidos
Embargos à Execução
também foram julgados procedentes, pelo que foi mais uma vez condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, fixados, dessa vez, em 15% do valor da causa.

Inconformado, sustenta a impossibilidade de cumulação de condenações, uma vez que já foi condenado a suportar o ônus de sucumbência, tanto na ação revisional, como nos embargos à execução.

Alega que ao fixar a verba honorária em 15% do valor atualizado da causa, o juízo singular o fez de forma exacerbada, devendo ser reduzido mediante arbitramento de forma equitativa, na forma do §8º do art. 85 do CPC/15, de modo a evitar um indesejado enriquecimento sem causa.

Relembra que quando da distribuição da execução ainda em 19/02/2002, o valor da causa já era de R$389.874,95, de maneira que, uma vez atualizado tal valor até os dias atuais, os honorários arbitrados em 15% sobre essa base de cálculo resultarão em uma verba absolutamente exorbitante.

Pondera que, além disso, a ausência de complexidade da causa autorizaria a redução dos honorários advocatícios, a exemplo do posicionamento do STJ externado recentemente já julgamento do REsp 1.632.537/SP, que versa sobre causa similar à dos autos, reduziu os honorários advocatícios de 10% para 2% do valor da causa.

Alude genericamente ao Tema 1.076 do STJ e ao Tema 1.255 do STF (em que reconhecida a existência de repercussão geral sopre a (im)possibilidade de arbitramento de honorários por equidade).

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de ver reconhecida a impossibilidade de cumulação de condenação à verba honorária nos presentes autos, haja vista de prévia condenação do banco exequente nos autos dos embargos executivos e na revisional do contrato exequendo e, alternativamente, para que o seu arbitramento se faça por equidade, na forma do §8º do art.85 do CPC/15, ou, ainda, no patamar máximo de 10% do valor da causa.

Contrarrazões pela parte executada no ID. n. 194534161, e pela parte exequente no ID. n. 194534163, pugnando, em ambos os casos, pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante ressai dos autos, o banco credor das
Escrituras Públicas de Confissão de Dívidas, com garantia pignoratícia e hipotecária
ns. 11/11216-6 (n. 95/00042-9) e 11/11210-7 (94/00257-6) ajuizou em 18/12/2002 a presente execução em desfavor dos empenhantes/hipotecantes objetivando o recebimento dos respectivos
quanta debeatur
contratuais que, somados, atingiam, à época, a importância de R$389.874,95.

Pelo que consta, as Escrituras Públicas exequendas teriam sido firmadas para a repactuação das Cédulas Rurais Pignoratícias de ns.

-
88/00151-2 (n. alterado para 91/00465-9);

- 88/00176-8 (n. alterado para 91/00476-4)

- 87/00555-7 (n. alterado para 91/00477-2)

E pelas Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias ns.

- 88/00264-0 (n. alterado para 91/00130-7)

- 88/00360-4 (n. alterado para 91/00132-3)

- 87/00144-6 (n. alterado para91/00133-1)

- 88/00506-2 (n. alterado para 91/00134-X)

- 91/00314-8

Ocorre que tais Cédulas Rurais já vinham sendo objeto de discussão judicial nos autos da
Ação Revisional de Cláusula Contratual
n. 0000895-40.2000.8.11.0046
(Cód.

2365), ajuizada pelo emitente em
11/10/2000
.

Citado da execução, o emitente executado (autor da revisional) opôs os
Embagos à Execução
n.

0000580-07.2003.8.11.0046
, aaos quais foi atribuído efeito suspensivo para sobrestar o trâmite da execução até que julgada revisional.

E revendo os autos da mencionada
actio
revisional, é possível destacar que nos fatos e fundamentos jurídicos da inicial o emitente das Cédulas havia sustentado, em síntese, que:

(i) para instrumentalizar financiamentos destinados à aplicação de calcário, custeio da lavoura de soja e arroz, e aquisição de 2 (dois) tratores, emitiu em favor do banco réu as Cédulas Rurais Pignoratícias n. 87/00095-4, 87/00096-2, 88/00151-2, 88/00152-0; 88/00162-8, 88/00163-6, 88/00176-8, 92/00088-6, 92/00364-8, 92/00406-7, 92/00407-5, 94/00254-1, 95/00350-9 e, ainda, firmou com a mencionada instituição financeira o contrato de Abertura de Crédito Fixo com garantia real n. 93/00111-8;

(ii) em todas as cédulas existem cláusulas prevendo a atualização monetária dos “saldos devedores da conta vinculada ao financiamento”, com base nos indexadores oficiais (OTN/BTN/TR); nos índices fixados para corrigir os depósitos em cadernetas de poupança; no IPC e/ou no IGP-M, além de juros remuneratórios variando entre 7% e 25% ao ano, com capitalização mensal e, para o período de inadimplemento, comissão de permanência à taxa de mercado e/ou a elevação da taxa de juros para 3% a 4% ao mês, sem prejuízo da multa e juros moratórios legalmente previstos.

(iii) de acordo com o Decreto-Lei n. 167/67, o financiador deve abrir uma conta vinculada a cada financiamento e nela lançar as parcelas liberadas, os encargos devidos e os valores pagos por conta do empréstimo (art. 4);

(iv) o autor nunca teria obtido acesso a essas contas, tampouco aos cálculos das prestações e dos encargos que lhe foram cobrados, ao passo que o banco réu nunca deu quitação e nem recibo especificando a quais parcelas e/ou operações eram imputados tais ou quais pagamentos, muito menos qual era o saldo remanescente de cada operação;

(v) em 01/07/1994, quando os valores de todas as operações, até então expressos em moeda corrente nacional à época foram convertidos para real, o somatório de todas essas operações atingiu o valor atualizado de R$414.482,71;

(vi) os valores já pagos à instituição financeira – dos quais, entretanto, não possui todos os comprovantes – somados aos valores de R$52.983,00 e R$ 14.500,00, referentes à venda de duas áreas, em outubro/1998 e maio/1999, correspondem a montante superior aos dos mencionados financiamentos;

(vii) ao invés de quitar ou diminuir seus débitos, passou a dever cada vez mais, sendo induzido a firmar inúmeros aditivos às cédulas originais, prorrogando prazos, até que em
junho/1996
, foi compelido a emitir uma nova cédula rural, no valor de R$204.056,42, destinada à recomposição e/ou consolidação de parte de sua dívida;

(viii) no entanto, o banco apelante continua a lhe fazer cobranças sem valor incerto, declarar concretamente por escrito o valor total do débito.

Ainda segundo consta, uma vez citado naqueles autos revisionais, o banco, ora exequente, ofertou contestação suscitando, preliminarmente, (a) a impossibilidade jurídica do pedido por se voltar conta a lei e contra convenção das partes, por falta de fundamento jurídico e pela (b) impossibilidade de rever vários contratos em uma única ação. No mérito, pugnou pela improcedência da demanda.

Saneado o feito, foi nomeado perito para realização de prova técnica para a apuração do na e do quantum debeatur.

No entanto, em razão de o banco requerido não ter apresentado as fichas gráficas de cada uma das contas bancárias vinculadas às cédulas sob revisão, tal como havia sido determinado pelo juízo de origem, o expert não conseguiu honrar seu mister, pelo que acabou sendo destituído.

Nomeado novo esperto, este também apresentou um trabalho inconclusivo, sob o fundamento, mais uma vez, da não apresentação das fichas gráficas/extratos das citadas contas vinculadas.

Em função disso, pelo juízo de origem proferida nova decisão determinando fosse a instituição financeira credora intimada para a apresentação de tais fichas gráficas/extratos,
sob pena de aplicação da presunção de veracidade da arguição autoral de que todos os contratos sob revisão já estariam pagos
.

No entanto, apesar de devidamente intimado, o banco apelante peticionou naqueles autos nos quais juntou apenas parte desses documentos, informando que as Cédulas ns.
87/00096-2
,
88/00163-6
e
88/00162-5
foram devidamente quitadas em
07.06.1988
,
28.09.1989
e
28.09.1989
respectivamente.

Instado a se manifestar sobre a perícia inconclusiva apresentada pelo segundo expert nomeado, o autor da revisional, ora executado, peticionou dos autos para requerer a aplicação dos preceitos descritos no 400 do CPC/15, de modo presumir verdadeiros os fatos alegados na exordial, tendo em vista a não exibição dos documentos imprescindíveis para desfecho da causa em voga, para o fim de declarar a inexistência de qualquer débito em face do ora executado junto ao banco ora exequente, relacionados as cédulas de crédito bancárias descritas na exordial daquela revisional.

Em petição derradeira, o banco então requerido se manifestou pela improcedência da demanda.

Depois de tudo isso, o julgador singular proferiu a sentença julgando
procedentes os pedidos formulados naquela revisional, nos termos dos art. 3º, § 2º, art. 4º, inciso I, art. 6º, inciso VIII e, ambos do CDC conjugado com os art.373, inciso II, e art.400, inciso I, ambos do CPC/15,
para o fim de declarar a inexistência de qualquer débito em face da instituição financeira demandada, com relação às cédulas de crédito bancárias apontadas na exordial
, bem como condenou o banco requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do proveito econômico obtido.

Apesar de o banco ora exequente ter apelado da mencionada sentença, tal veredicto foi mantido que, por consequência, majorou em mais 2% a verba honorária inicialmente arbitrada, em aresto assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULAS RURAIS – PROCEDÊNCIA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DÉBITOS RELATIVOS ÀS CÉDULAS REVISIONADAS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL – PARTE DOS ARGUMENTOS RECURSAIS QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM A SENTENÇA – DETERMINAÇÃO PARA QUE O BANCO APRESENTASSE OS EXTRATOS/FICHAS GRÁFICAS DAS CONTAS VINCULADAS ÀS CÉDULAS, SOB PENA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NOS TERMOS DO ART.359 DO CPC/73 ENTÃO VIGENTE – DECISÃO NÃO RECORRIDA – PRECLUSÃO – CUMPRIMENTO PARCIAL DA ORDEM EXIBITÓRIA – DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA A QUITAÇÃO DE PARTE DAS CÉDULAS, TRANSFERÊNCIA DOS SALDOS DEVEDORES PARA OUTRAS OPERAÇÕES NÃO LOCALIZADAS – RECURSO DESPROVIDO. Em observância ao princípio da dialeticidade, não deve ser conhecidos os argumentos recursais que não guardam qualquer correlação com o objeto da ação e, sobretudo, da sentença. Se em decisão saneadora a autoridade judicial determina que o banco deve exibir as fichas gráficas/extratos das contas vinculadas às cédulas sob revisão, sem que houvesse sido impugnada pela via recursal adequada, descabe a arguição da impossibilidade da inversão de ônus probante somente após a sentença, haja vista preclusão da questão, a qual não constitui matéria de ordem pública. Se os parcos extratos apresentados pelo banco apelante em cumprimento incompleto da ordem exibitória demonstram que parte das Cédulas sob revisão já foram quitadas, outra parte teve os seus respectivos saldos devedores transferidos para outras operações cujas fichas gráficas/extratos não foram localizadas pelos arquivos da referida instituição financeira, e que uma terceira parte não contém nenhum registro capaz de sustentar a subsistência de qualquer débito pendente, deve ser mantida a sentença que declarou a inexistência de qualquer débito relativo às sob revisão.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 0000895-40.2000.8.11.0046, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 15/06/2022, publ. no DJE 21/06/2022)

Após a procedência da mencionada revisional, o juízo singular julgou também procedentes os
Embargos à Execução
n. 0000580-07.2003.8.11.0046
, para declarar a inexistência de qualquer débito em face da instituição financeira exequente, com relação às cédulas de crédito bancárias apontadas na exordial, oportunidade em que condenou o banco embargado ao pagamento das custas e das despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do proveito econômico obtido.

Contra essa sentença, o exequente embargado não interpôs recurso a tempo e modo, tendo, pois, ocorrido o seu trânsito em julgado, sendo que o referido feito se encontra, atualmente, em fase de cumprimento.

E, como consequência disso, o juízo extinguiu agora a presente execução sem resolução de mérito, nos termos do inciso VI do art.485 do CPC/15 e, com fundamente no princípio da causalidade, condenou o banco exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios, arbitrados, desta vez, em 15% do valor atualizado da causa.

Contra essa sentença, voltaram-se ambas as partes.

Pois bem.

Conforme relatado, sustenta inicialmente o banco exequente a impossibilidade de sofrer nova condenação ao pagamento da verba de sucumbência nos autos da execução em razão de já ter sido condenado a suportar o ônus de sucumbência, tanto na ação revisional, como nos embargos à execução, não sendo admissível a cumulação de condenações em duplicidade.

No entanto, nesse particular, razão não assiste ao banco exequente.

Primeiramente, porque em relação à ação revisional, a presente execução – manejada em segundo lugar – é absolutamente autônoma para fins de verificação da verba de sucumbência, ainda que o resultado de uma pudesse influenciar no da outra, como de fato influenciou.

Já em relação aos embargos à execução, conquanto haja uma relação de interdependência com a execução que lhe deu ensejo, o trabalho desenvolvido pelo advogado do embargante nos autos, não ilide, de per si, o direito de ser remunerado pela sua atuação também nos autos da execução, o que, de todo modo, haverá de ser analisado oportunamente.

Lado outro, imperioso destacar que, subsidiariamente ao pleito principal de elisão de sua condenação ao ônus de sucumbência, o exequente sustenta a exorbitância da verba honorária arbitrada em seu desfavor, pelo que requereu que tal condenação fosse fixada por equidade, na forma do §8º do art.85 do CPC/15,

sugerindo a sua redução para 2% do valor da causa, na forma do precedente persuasivo do REsp 1.632.537/SP.

Com efeito, em função da nova processualística inaugurada pelo CPC/15, o procedimento para o arbitramento da verba sucumbencial ficou mais objetivo, haja vista a conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, com ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para a fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

Ao enfrentar a referida questão de direito no
REsp n. 1.877.883/SP, sob o rito dos recursos repetitivos
(
Tema 1.076)
, a Corte Especial do STJ pacificou em definitivo a seguinte orientação sobre a matéria :

“1)
A fixação dos honorários
por apreciação equitativa não é permitida
quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.
É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão
subsequentemente calculados
sobre o valor: (a) da condenação; ou (b)
do proveito econômico obtido
; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação
: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor
for inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa for
muito baixo
.”

Sendo assim, segundo o mencionado paradigma, havendo condenação, a verba honorária haverá de ser arbitrada entre as balizas percentuais mínima (10%) e máxima (20%), previstas no §2º do art.85 do CPC/15, tomando-se por base de cálculo de incidência o próprio valor da condenação.

Porém, na hipótese de não haver condenação, há uma ordem sequencial de bases de cálculo a serem utilizadas para a fixação da verba profissional, a partir dos percentuais legais acima referido.

Nesse caso, havendo um proveito econômico aferível, será sobre esse montante que a verba será arbitrada entre 10% e 20%.

Se, no entanto, esse proveito não for estimável, será tomado por base de cálculo o valor atualizado da causa.

Somente na hipótese de não haver condenação, de o proveito econômico não for aferível ou, o sendo, culmine com um valor exorbitante ou irrisório, seria possível cogitar o arbitramento por equidade.

É bem verdade, nesse viés, que apesar de a E. Presidente do STJ ter sobrestado os efeitos de tal paradigma (Tema 1.076/STJ) em razão de o STF ter afetado em seu
Tema 1.255
, como representativo de controvérsia constitucional com
repercussão geral
a matéria de direto relativa à
“possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do CPC) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”
(RE 1.412.069/PR), certo é que não houve a determinação de sobrestamento nacional das causas similares nos termos do §5º do art.1.035 do CPC/15.

E nesse particular, ainda que o Tema 1.076 do STJ se encontre sobrestado, fato é que antes mesmo da afetação do mencionado paradigma, a Segunda Seção do STJ já havia firmado o entendimento de que
“a expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II)
do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa
; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.”
(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)

Sendo assim, ao fixar os honorários de sucumbência em 15% sobre o valor da causa a sentença revelou-se equivocada, estando, pois, a merecer retificação para que a
base de cálculo
a ser considerado pela fixação da verba honorária seja o proveito econômico experimentado pelo executado com a extinção da execução.

Mas não é só. Diferentemente do que ocorre em relação à ação revisional, em relação aos embargos à execução, a jurisprudência pátria tem admitido a fixação de uma única verba honorária, abarcando o labor desenvolvido pelo causídico da parte “vencedora” em ambos os feitos (execução e embargos).

Todavia, para tanto, existem dois requisitos cumulativos: (
a
) a existência expressa previsão judicial de que a verba condenatória imposta na parte dispositiva da sentença dos embargos abrange também o trabalho do patrono da embargante nos autos da execução, e que (
b
) e que o valor total da verba (somada) respeite as balizas percentuais fixadas no §2º do art.85 do CPC/15.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO E AÇÃO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUTONOMIA. POSSIBILIDADE DO JULGADOR ARBITRAR VALOR ÚNICO PARA OS DOIS INCIDENTES, DESDE QUE FIQUE CLARO QUE O VALOR ATENDE A AMBOS. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal estadual, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte. 2.
A jurisprudência do STJ admite a fixação única de honorários advocatícios nas ações de execução e de embargos à execução, desde que fique claro que o valor fixado nos embargos à execução atende a ambos os incidentes, em razão da autonomia não absoluta entre as ações.
No caso dos autos, o Tribunal estadual consignou, expressamente, que o montante fixado nos embargos à execução atende a ambos os incidentes, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em razão do expressivo valor da execução. 3. Eventual alteração do acórdão recorrido com relação à suficiência dos honorários fixados não seria possível sem a incursão no acervo fático-probatório enfeixado nos autos, esbarrando no óbice da Súmula n.º 7 do STJ. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.992.628/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

Por outro lado, não é de se olvidar que ao REsp 1.520.710/SC do o rito dos recursos repetitivo, a Corte Especial do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao
Tema 587
daquela Corte que, na sua alínea “a”, preceituou que
“Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas
, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto
no § 3º do art. 20 do CPC/1973.”

E, replicando a referida tese para os dias atuais, é possível compreender, então, que, no caso de a execução ser extinta sem resolução meritória, justamente em função do êxito dos embargos do devedor correlatos, o somatório dos honorários de sucumbência arbitrados em cada um desses processos não podem suplantar 20% –

baliza percentual máxima prevista no §2º do art.85 do CPC/15, correspondente ao §3º do art.20 do CPC/73 aludido no paradigma.

Logo, considerando que nos embargos à execução já houve a condenação do banco embargado, ora exequente, no pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, no equivalente a 10% sobre o proveito econômico, a verba honorária nos autos dos presentes embargos não poderia ter sido fixada em 15% – já que somada com o percentual da outra ação, não pode suplantar a baliza percentual máxima prevista no art.85, §2º, do CPC/15, ou seja 20% (=10% + 10%) – como, também, não poderia ter tomado o
valor da causa
como a base de cálculo dos aludidos honorários.

Assim, imperiosa a reforma da sentença a fim de que os honorários de sucumbência devidos pelo banco exequente sejam arbitrados em
10% do
proveito econômico
obtido pelo executado com a extinção não meritória da execução.

Porém, isso ainda não é tudo.

A causa, tal como posta, está a merecer a predefinição de como esse
proveito econômico
a ser utilizado por base de cálculo para a apuração dos honorários haverá de ser concebido.

A esse respeito, ao recorrer da sentença, o executado sustentou que, na hipótese dos autos,
“acaso não tivesse havido a extinção do feito, por certo que o apelante ainda estaria sendo compelido a adimplir a dívida cobrada na inicial, atualizada e acrescida de todos os encargos moratórios (juros), o qual, atualizado perfaz a quantia de R$ 4.612.357,60 (quatro milhões seiscentos e doze mil trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos), cujo honorário sucumbencial fixado na base de 15% sobre tal valor satisfaz a quantia de R$ 691.853,64 (seiscentos e noventa e um mil oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos), conforme planilha de cálculo anexa.”
(ID. n. 194534151 - Pág. 8)

Ocorre que essa interpretação pessoal do exequente deve ser analisada com temperamento, e à luz das circunstâncias que permeiam a causa.

Isso porque, no caso, a procedência dos embargos do devedor, que culminaram com a extinção, não se deu pela prova inequívoca da quitação da obrigação exequenda, mas apenas e tão somente por uma falha processual do banco exequente que, deixando de exibir os extratos das contas vinculadas às Cédulas Rurais cujos débitos em aberto foram repactuados pelas escrituras públicas que embasam a execução, tal como havia sido determinado nos autos da revisional, impedindo o juízo de aferir se os sucessivos pactos de alongamento/securitização/prorrogação ainda permaneciam em aberto.

Ou seja, não há certeza quanto a inexistência do débito do ponto de vista material, ainda que formalmente a execução careça de pressuposto de procedibilidade.

Dessa forma, não se afigura razoável admitir, muito menos chancelar, que aquele que jamais comprovou a efetiva quitação das obrigações contratuais renegociadas pelo título exequendo, na forma dos artigos 319 e 320, ambos do CC/2002, seja ainda beneficiado concepção do
proveito econômico
obtido com a extinção, a partir da contabilização dos encargos contratuais (moratórios e remuneratórios).

Em caso não idêntico, porém semelhante, o STJ reconheceu, em recente julgado tirado no REsp n. 824.564/RS, não só a conveniência, mas também a necessidade de se adequar o parâmetro a ser tomado por proveito econômico, a fim de evitar que o devedor se transformasse em credor e vice-versa.

Nos referidos autos, o julgado proferido em recurso especial oriundo de um processo de cumprimento de sentença no qual o credor postulou, de início, um crédito de R$1.176.126,54, mas que, após a oferta de impugnação pelo devedor, apurou-se ser, ao final, de apenas R$22.934,87.

Diante disso, em razão do seu êxito na impugnação ao cumprimento de sentença, o devedor impugnante postulou que fossem arbitrados em favor de seu patrono em percentual (entre 10% e 20%) sobre o proveito econômico obtido com o acolhimento de sua defesa, que, naquela hipótese, corresponderia a
R$1.153.191,67
(= R$1.176.126,54 – R$22.934,87) – isto é, a diferença entre o valor pedido na inicial

cumprimento de sentença (R$1.176.126,54) e o finalmente apurado (R$22.934,87).

Considerando que, no mencionado caso, os honorários foram fixados em 20% do proveito econômico obtido pela parte executada em sua impugnação – ou seja,
R$230.638,33
(= R$1.153.191,67 X 20%) – tem-se que a referida verba honorária devida em favor do advogado da executada impugnante foi mais de 10 (dez) vezes superior ao crédito do exequendo (
R$22.934,87
), transformando o credor original em devedor e vice-versa, o que deve ser evitado.

Para evitar esse contrassenso, o STJ deu parcial provimento ao mencionado Recurso Especial para que, por ocasião da fixação os honorários advocatícios devidos ao mandatário do executado, fosse tomado por
proveito econômico­
, sobre os quais deveriam incidir as balizas percentuais mínima e máxima do §2º do art.85 do CPC/15, o valor do crédito exequendo finalmente apurado, e não o valor da diferença entre o importe pedido e o aferido ao final.

Nesse contexto, aplicando analogicamente o mencionado precedente persuasivo ao caso dos autos, entendo que os honorários fixados na sentença apelada devem ser arbitrados em 10% do valor do proveito econômico obtido pelo executado com a extinção da execução, assim compreendido o valor do crédito postulado na inicial da execução, apenas corrigido monetariamente pelo INPC, desde de o manejo da execução, não sendo viável o acréscimo de quaisquer outros encargos das escrituras públicas exequendas, sejam moratórios ou remuneratórios.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento a ambos os recursos
para reformar em parte a sentença de modo a fixar os honorários de sucumbência devidos ao(s) patrono(s) do executado em 10% do
proveito econômico
por ele obtido, assim compreendido o valor do crédito exequendo apontado na inicial da execução, corrigido monetariamente pelo INPC desde 18/12/2002.

Em razão do provimento parcial de ambos os apelos, inaplicável ao caso a majoração de que trata o §11 do art.85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024